Tribunal: TJPA
Processo: 0014087-40.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014087-40.2018.8.14.0009

APELANTE: MARCOS PAULO RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVAS AUTÔNOMAS E CORROBORADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCOS PAULO RAMOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), por ter, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraído aparelho celular da vítima, pleiteando a nulidade do processo em razão de irregularidades no reconhecimento pessoal e a consequente absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal enseja a nulidade do processo e a absolvição do réu, diante do conjunto probatório produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante e termo de apreensão da arma de fogo e da motocicleta utilizada no crime.

A autoria delitiva é evidenciada por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, que identificam o recorrente como um dos agentes do roubo.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório.

A palavra das testemunhas e dos policiais, aliada às circunstâncias da abordagem e fuga, confere suporte probatório idôneo à condenação.

A declaração do corréu indicando a participação do recorrente reforça a autoria delitiva, superando eventual fragilidade do reconhecimento.

O conjunto probatório é suficiente e coeso, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento pessoal é corroborado por outras provas autônomas e produzidas sob contraditório. 2. A palavra das testemunhas, em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por roubo. 3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coerente quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCOS PAULO RAMOS SANTOS (
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela pratica do delito insculpido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

Em razões recursais, a defesa requereu a nulidade do processo por irregularidades no reconhecimento pessoal, que ocorreu a revelia do art. 226 do CPP. Com base nisso, requer que seja decretada a absolvição do réu, fundamentando-se no princípio "
in dubio pro reo
".

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesse superior instancia, o Procurador Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

No dia 04 de setembro de 2018 os denunciados, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça, com a utilização de uma arma de fogo, o celular da vítima
Samia Martins da Costa,
de acordo com os fatos que passa a expor: Consta dos autos que no dia acima mencionado, por volta das 19h40, a vítima estava sentada em frente a residência de sua tia na companhia de sua prima Fernanda e das amigas
Jaiane Brito e Jaele Brito
, ocasião em que foram surpreendidas pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta Honda Pop, cor vermelha, e anunciaram o assalto. Segundo extrai-se dos elementos informativos, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta – posteriormente reconhecido por testemunha ocular como sendo o indiciado MARCOS PAULO – portava uma arma de fogo prateada e disse ‘passa o celular, perdeu’(textuais), pelo que pegou o celular que estava no meio das pernas da vítima, sendo está a única que estava com aparelho celular. Após a consumação do crime, os assaltantes empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada, tendo a vítima e testemunha repassado as características físicas dos assaltantes aos militares de plantão, os quais iniciaram buscas pela cidade. A GU de plantão se deslocou ao bairro Samaumapara e no ínterim das rondas se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop 101, ano 2016/2017, Placa QDZ3334, cor vermelha. Os policiais da VTR solicitaram para ao veículo, o qual não obedeceu e tentou empreender fuga, tendo a garupa disparado um tiro contra a guarnição. A perseguição teve fim na rua do trilho, onde somente o denunciado LEONARDI VICENTE DE ATHAIDE foi rendido, tendo seu comparsa MACOS PAULOS logrado êxito na fuga. O agora recorrente LEONARDI VINCENTE foi conduzido à DEPOL para as providências cabíveis e com ele foi apreendida a arma de fogo caseira utilizada no assalto, um cartucho deflagro. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada à unidade policial para as providências cabíveis. A vítima compareceu a DEPOL e reconheceu a arma de fogo caseira utilizada no crime, bem como a motocicleta que os assaltantes conduziam. A testemunha
Jaiane Brito Silva
reconheceu por foto o denunciado MARCOS PAULO como sendo o outro participante do assalto, bem como reconheceu a arma de fogo e a motocicleta utilizada no crime. Após a Defesa do réu Leonardi Vicente juntar Recurso de Apelação na data de 26/06/2024, foi certificada a intempestividade do recurso no ID. 22312494.

São os fatos.

II – DA NULIDADE POR IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

Nesse ponto, a combativa defesa pleiteou a nulidade do feito, por irregularidades no reconhecimento pessoal, que ocorreu a revelia do art. 226 do CPP. Com base nisso, requer que seja decretada a absolvição do réu, fundamentando-se no princípio "
in dubio pro reo
".

In casu
, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 22312443 - Pág. 8); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto adunado aos autos (ID 56184956 - Pág. 6), ou seja, ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO CASEIRA, CALIBRE .38; 01 (UM) CARTUCHO DEFLAGRADO DE MUNIÇÃO .38 e 01 (UMA) motocicleta HONDA POP 110 1, ANO 2016/2017, PLACA QDZ3334, na cor Vermelha.

A prova da autoria delitiva pode ser verificada, por meio dos relatos testemunhais, como se depreende da narrativa de
JAIANE BRITO SILVA
, declarou:

"Que estavam sentados na frente da casa da depoente; que estavam com a vítima e outras pessoas; que os criminosos chegaram repentinamente de motocicleta e desceram do veículo com a arma na mão; que conseguiu entrar dentro de casa; que foram 02 (dois) indivíduos que chegaram com a motocicleta; que chegaram numa moto vermelho; que um estava com capacete e outro sem; que reconheceu um dos envolvidos no crime; que reconheceu o indivíduo pela cor da roupa e pela motocicleta; que reconhece um dos acusados na Delegacia; que reconheceu apenas o acusado que foi preso na hora do crime; que o celular da vítima não foi restituído; que somente a vítima SÂMIA que teve o telefone furtado; que um deles estava portando arma de fogo; que fez o reconhecimento do acusado MARCOS PAULO na Delegacia; que reconheceu ambos os acusados na Delegacia, mesmo um deles usando capacete; que reconheceu um deles em razão pela roupa; que reconheceu o acusado LEONARDI; que o acusado que pilotava a motocicleta estava nervoso e não falou nada; que LEONARDI deu fuga para o outro acusado”.

A testemunha
FERNANDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR
, policial militar, relata: “Que se recorda dos fatos; que foram atrás dos acusados após a ocorrência; que um conseguiu fugiu e o outro foi preso; que a arma de fogo foi apreendido; que não sabe do paradeiro do celular da vítima; que um dos acusados já tinha passagem pela Polícia; que as vítimas reconheceram os acusados; que os indivíduos abordados tinham a mesma característica apontadas pelas vítimas; que ouviram um estampido de tiro, mas não viram a bala; que o acusado LEONARDI não reagiu”.

Em audiência, a testemunha de acusação
BRUNO DA SILVA VIEIRA
, aduz: “Que estavam patrulhando; que avistaram a motocicleta POP Vermelha; que foram passadas as características dos acusados; que ligaram a sirene e os acusados não pararam; que um dos acusados foi interceptado; que um deles foi preso”

Em audiência, a testemunha de acusação
SILVAN DA SILVA RODRIGUES
, assevera “Que passaram a ocorrência via rádio; que avistaram a motocicleta POP vermelha descrita pelas vítimas; que eles tentaram efetuar disparo com a arma de fogo, mas o projétil não foi deflagrado; que um dos acusados foi detido; que um dos acusados fugiu; que o acusado preso declinou o nome do comparsa que estava atuando no roubo; que não sabe se o acusado LEONARDI foi reconhecido na Delegacia”.

Em audiência, a testemunha de defesa JORGE DE BRITO MATOS, aduz: “Que não viu o assalto; que ouviu comentários sobre o crime; que ouviu comentários que o acusado LEONARDI teria participado; que conhece LEONARDI tem um bom tempo; que o acusado LEONARDI possui uma POP Vermelha; que LEONARDI trabalhava com frango; que não sabe se o acusado exercia atividade como mototaxista; que o acusado trabalhava com entrega de frango; que o acusado mora com sua mãe”

Em seu interrogatório, LEONARDI VICENTE DE ATHAIDE DA SILVA MOUZINHO, negou a autoria, acrescentou que MARCOS PAULO RAMOS SANTOS lhe ofereceu R$ 10,00 (dez reais) para fazer um frete. Disse que o acusado MARCOS PAULO pediu para que ele parasse próximo de umas moças durante o frete e que MARCOS PAULO perpetrou o assalto. Asseverou que o corréu lhe forçou a cometer o crime com uma arma. Disse, ainda, que a Polícia lhe prendeu.

Consta do acervo processual a decisão decretando a revelia do acusado MARCOS PAULO RAMOS SANTOS (ID 56184966 - Pág. 11).

Extraem-se do conjunto probatório, evidencias concretas da ocorrência dos fatos e prova da materialidade delitiva, uma vez que, segundo os autos, dois indivíduos utilizando uma motocicleta HONDA POP 110 1, ANO 2016/2017, PLACA QDZ3334, na cor Vermelha, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo (arma de fogo prateada), abordaram várias pessoas dentre as quais a vítima
Samia Martins da Costa,
da qual foi subtraído o aparelho celular, segundos relatou a vítima JAIANE BRITO SILVA.

Vale ressaltar que os recorrentes foram presos momentos depois do crime, sendo que MARCOS PAULO e LEONARDI VICENTE, foram reconhecidos na Delegacia; malgrado um deles está usando capacete no momento do delito, mas foi possível a identificação pelos trajes que usavam. Naquele momento a testemunha observou que LEONARDI era quem conduzia a motocicleta e estava nervoso e não falou nada, mas foi quem deu fuga para o outro acusado.

Cediço mencionar, que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente após o HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) é considerado nulo, não podendo servir de lastro probatório isolado para a condenação. E ainda, a
inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP.
Todavia, as provas constantes no
acervo probatório podem superar essa pretensa nulidade
, uma vez que a autoria delitiva foi
confirmada por outras provas independentes, autônomas e robustas produzidas durante a instrução processual, segundo orientação do Sodalício:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém- se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Com efeito, importante ressaltar, que a prova da materialidade/autoria, guardou perfeita sintonia com as declarações do comparsa
Leonardi Vicente de Athaide da Silva Mouzinho,
o qual afirmou que teria sido coagido por MARCOS PAULO a conduzir a motocicleta, ocasião em que MARCOS PAULO foi ao encontro da vítima com
a intenção de assaltá-la. Desse modo, temerário discutir acerca de eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal, a qual teria sido superada pelas idôneas e incontroversas provas orais que individualizaram o réu MARCOS PAULO RAMOS SANTOS como um dos protagonistas do crime em análise.

Desse modo, se pode observar que as evidencias produzidas desde a fase embrionária, as quais foram ratificadas na fase do contraditório judicial, trouxeram coerência, coesão e principalmente autenticidade a narrativa contida na exordial acusatória, que responsabilizou, a toda evidencia, o apelante MARCOS PAULO RAMOS SANTOS no tipo penal insculpido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 08/06/2026